Tribunal: TJMT
Processo: 1012749-72.2025.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012749-72.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAICON TIAGO SILVA - CPF: 735.651.991-72 (APELADO), LEONARDO REIS PINTO - CPF: 117.278.837-56 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (APELANTE), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012749-72.2025.811.0002

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

APELADO: MAICON TIAGO SILVA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA contra sentença proferida em Ação Indenizatória c/c Declaratória ajuizada por MAICON TIAGO SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 128,48 a título de danos materiais e R$ 9.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A Apelante sustenta a legalidade da cobrança com base no Programa DIS (Diluição Solidária Estácio), alegando inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral. Pede a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso sob o prisma da dialeticidade; (ii) definir se houve falha no dever de informação quanto às condições do Programa DIS; e (iii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso apresenta fundamentação suficiente para demonstrar a insurgência contra os pontos principais da sentença, expondo as razões de fato e de direito que embasam o pedido de reforma, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A instituição de ensino não demonstrou ter prestado informações claras, completas e eficazes sobre o funcionamento do Programa DIS, especialmente sobre a diluição de valores e as consequências do trancamento ou cancelamento do curso.

A ausência de transparência quanto à natureza do Programa configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

A cobrança indevida de valores, com consequente inscrição do nome do aluno em cadastro de inadimplentes, enseja dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1707577/SP).

O valor fixado na sentença (R$ 9.000,00) revela-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequada sua redução para R$ 6.000,00, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não se verifica quando o recurso apresenta razões claras e articuladas para a pretensão recursal, observando o princípio da dialeticidade.

A instituição de ensino responde por falha na prestação do serviço quando deixa de informar adequadamente o consumidor sobre as condições de programa de financiamento educacional.

A cobrança indevida de valores, com inscrição em cadastro de inadimplentes, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a respectiva indenização.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo diante do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 39, IV; CPC, art. 1.010, II e III; STJ, Súmula 385.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2017, DJe 19.12.2017; TJ-SP, Apelação Cível 1018912-35.2023.8.26.0224, Rel. Des. Flavio Abramovici, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1012749-72.2025.811.0002

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA

APELADO: MAICON TIAGO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela SOCIEDADE
DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Indenizatória c/c Declaratória,
ajuizada em face do
MAICON TIAGO SILVA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 128,48 (cento e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que a cobrança da quantia impugnada decorre da adesão voluntária e informada do recorrido ao programa DIS – Diluição Solidária Estácio, mecanismo que permite o pagamento reduzido das primeiras mensalidades com a subsequente diluição da diferença ao longo do curso.

Alega que o contrato e o regulamento do programa preveem expressamente o vencimento antecipado do saldo diluído em caso de trancamento ou cancelamento da matrícula pelo aluno, o que se deu no presente caso.

Defende que inexistiu falha na prestação do serviço, tampouco ausência de informação, sendo amplamente divulgado o funcionamento do programa DIS, inclusive com vídeos explicativos e cláusulas claras no regulamento.

Afirma que não há configuração de dano moral, eis que a cobrança seria legítima e realizada no exercício regular de direito, com base em previsão contratual e aceite expresso pelo aluno, subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a moderação do quantum arbitrado a título de dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 324213942), a parte suscita preliminarmente ausência de dialeticidade recursal, e no mérito pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo, conforme certidão id. 326712875.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE.

A parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, inobstante as alegações de que o recurso interposto não rebate especificamente a fundamentação da sentença recorrida, observa-se da leitura do recurso de apelação, ser possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam tese de modificação da decisão.

Portanto,
REJEITO
a preliminar, passando a seguir ao julgamento do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela SOCIEDADE
DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação Indenizatória c/c Declaratória,
ajuizada em face do
MAICON TIAGO SILVA
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 128,48 (cento e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

Pois bem.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, já que a relação havida entre as partes têm, de um lado, pessoa jurídica cujo objeto social está vinculado ao fornecimento de produto/serviço destinado ao consumidor final, e, de outro lado, pessoa física que se qualifica como destinatária final do produto/serviço fornecido, configurando relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, razão pela qual os dissensos derivados do negócio devem ser resolvidos à luz das premissas normativas firmadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia dos autos reside em determinar se a parte autora/recorrida foi cientificada da modalidade de cobrança de mensalidades provenientes do Programa de Diluição Solidária da Estácio (DIS) no momento da contratação e, consequentemente, a existência de dano moral oriundo dessa relação.

Como bem abordou o juízo de origem no caso em questão, constata-se que a autora/recorrida não foi devidamente informada sobre as características e condições do Programa de Diluição Solidária (DIS), que se trata de uma modalidade de financiamento estudantil, e não de bolsa de estudo ou desconto, como ela afirma ter sido levada a acreditar.

A parte ré/recorrente, por sua vez, não demonstrou ter fornecido todas as informações necessárias e suficientes para que a autora compreendesse a natureza e o funcionamento do DIS, bem como as implicações de seu cancelamento ou trancamento.

Diante de tais elementos, tem-se que a sentença deve ser mantida, porquanto bem fundamentada, coerente com os princípios consumeristas aplicáveis ao caso e adequada à prova produzida nos autos, especialmente ao reconhecer a falha na prestação de informações claras e suficientes pela instituição de ensino, o que enseja sua responsabilização.

Em caso similar entendeu a Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pela falha na prestação de serviço e na cobrança indevida de valores:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Incontroversa a celebração de contrato de prestação de serviços educacionais – Não comprovada a comunicação à Autora acerca da cobrança do valor correspondente à integralidade da mensalidade em razão do cálculo de "diluição solidária" (DIS) – Caracterizada a propaganda enganosa quanto ao suposto desconto concedido pela Requerida – Cobrança indevida de valores – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a inexigibilidade do "débito oriundo da DIS" – Caracterizado o dano moral – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, para condenar ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00
(TJ-SP - Apelação Cível: 1018912-35.2023.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 01/04/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2024)
”

Posto isso, conclui-se que a parte ré/recorrente violou o dever de informar, não agindo com a devida transparência e boa-fé durante a contratação e execução do contrato de prestação de serviços educacionais.

Essa conduta configura prática abusiva, conforme o art. 39, IV, do CDC, que proíbe o fornecedor de se aproveitar da vulnerabilidade ou ignorância do consumidor, seja em razão de sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impor-lhe seus produtos ou serviços.

DO DANO MORAL.

A inscrição ou manutenção indevida do nome do cliente (consumidor) em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido pelo comprovante juntado pela parte autora no id. 324213392.

Vejamos:

Tal é o entendimento consolidado pelo. e. STJ, o qual colaciono a seguir:

"(...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)".

Assim, configurado o dano, passa-se à análise do
quantum
indenizatório. Sabe-se que o dano moral é de difícil valoração, devendo seu arbitramento atentar para a gravidade dos fatos, a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e, até mesmo, segundo boa parte da doutrina, um componente punitivo, sem, contudo, implicar enriquecimento indevido.

No caso em apreço, embora inegável a ocorrência do abalo moral, o montante arbitrado na origem, R$ 9.000,00 (nove mil reais), se revela excessivo diante das circunstâncias específicas dos autos, ultrapassando o patamar usualmente adotado por este Colegiado em hipóteses análogas. A conduta ilícita, embora reprovável, não apresenta gravidade suficiente a justificar indenização em valor tão elevado.

Dessa forma, mostra-se adequada a redução do
quantum
para R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia que melhor se ajusta aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento indevido da parte autora.

Com tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para minorar o valor arbitrado a título de danos morais, reduzindo-o de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inaplicável a regra do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025